Tribunal: TCU
Processo: 000.397/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10472/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno/TCU, e com o Acórdão 644/2005-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: expedir quitação a Eliézer Castiel Menda (XXX.457.423-XX), diante do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 2177/2015-TCU-Segunda Câmara (peça 40); e encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 000.397/2012-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 011.000/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.001/2018-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.002/2018-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.052/2020-1 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Eliézer Castiel Menda (XXX.457.423-XX); Eva Leal de Moraes (XXX.868.653-XX); Luiz de Sousa Santos Júnior (XXX.945.653-XX); Paula Danielle Pereira Chaves (XXX.492.213-XX); Publiclegal Publicações e Publicidade Ltda. (07.723.009/0001-70). 1.3. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Teresinha Maria de Carvalho Luz (OAB/PI 5.364) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.